Tribunal: TJMT
Processo: 1004203-07.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE MARIA DA SILVA - CPF: 965.810.341-34 (RECORRENTE), AGRINALDO JORGE RODRIGUES - CPF: 489.896.141-04 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. HISTÓRICO DE

UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E FATURAS JUNTADAS. PAGAMENTOS EFETUADOS. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão e declarou a inexistência de débitos inscritos nos Órgãos de Proteção ao Crédito do SPC/SERASA, no valor de R$ 450,28 (quatrocentos e cinquenta reais e vinte e oito centavos), bem como condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
por inscrição indevida.

2. Relatórios de chamadas realizadas e recebidas e faturas relativas ao contrato de nº. 8999 5065 2415, indicando os meses inadimplentes e o plano de telefonia fixa contratado, bem como telas sistêmicas informando os pagamentos efetuados, mostram-se suficientes para comprovar a existência da relação jurídica, em obediência ao disposto no art. 373, II, do CPC.

3. As telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas,
via de regra, não se prestam para comprovar, por si só, a existência de uma relação jurídica
; todavia, podem ser consideradas, quando acompanhadas de demais elementos probatórios (histórico de chamadas e faturas) de modo que, a análise do conjunto probatório permite concluir que as alegações autorais são inverossímeis.

4. Telas sistêmicas que comprovam, ao menos, 05 (cinco) pagamentos efetuados referentes ao contrato, o que se mostra incompatível com a tese de que a recorrida teria sido vítima de fraude, pois não é crível que um fraudador promova pagamentos relativos ao objeto fraudado.

5. Não havendo indícios de qualquer ato ilícito perpetrado pela Recorrente, há de ser reformada integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

6. A inserção de restrição ao crédito em nome do devedor durante o seu inadimplemento caracteriza exercício regular de direito, não configurando conduta ilícita (arts. 43 e 44 do CDC e parágrafo único do art. 1.º da Lei 9.507/1997).

7. Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão.

8.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão e declarou a inexistência de débitos inscritos nos Órgãos de Proteção ao Crédito do SPC/SERASA, no valor de R$ 450,28 (quatrocentos e cinquenta reais e vinte e oito centavos), bem como condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
por inscrição indevida.

A parte Recorrente alega a regularidade do apontamento do débito, visto que restou devidamente comprovada a relação contratual existente entre as partes, bem como a origem do débito.

Afirma que os danos morais não podem ser presumidos, mas sim, devidamente comprovados, o que não ocorreu no caso e, caso assim não entenda o juízo, pugna pela sua redução, posto que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
, se mostra inadequado.

A parte Recorrida em contrarrazões pugnou pela manutenção da sentença objurgada em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2020